Tribunal: TJES
Processo: 0008807-83.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008807-83.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERENUCIA MORESCHI CARLETI

APELADO: CONSTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008807-83.2019.8.08.0021

APELANTE:
SERENUCIA MORESCHI CARLETI

APELADA:
CONSTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL COMERCIAL. ADITIVO CONTRATUAL POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA. NOVAÇÃO CONTRATUAL. PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por perdas e danos e lucros cessantes movida por Serenucia Moreschi Carleti contra Construtural Construtora e Incorporadora Ltda. devido a atraso na entrega de sala comercial adquirida em 2006. A autora alega que o imóvel deveria ter sido entregue em abril de 2008, mas foi disponibilizado anos depois. Afirma também que, em 2013, foi induzida a assinar aditivo contratual sob falsa promessa de intermediação de locação, que seria oneroso. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos. A autora apelou, buscando o reconhecimento do inadimplemento contratual e do vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de decisão de saneamento; (ii) definir se o aditivo contratual firmado em 2013 pode ser anulado por vício de consentimento; (iii) estabelecer se houve inadimplemento contratual da construtora apto a ensejar indenização por perdas e danos e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de novo recurso pela mesma parte contra a mesma sentença é inadmissível, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal, conforme precedentes do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 1737896/SC; EDcl no AgInt no PUIL 936/RS).

4. A impugnação à justiça gratuita não pode ser conhecida quando já rejeitada na sentença e não devolvida por recurso próprio, não se admitindo sua rediscussão em contrarrazões, sob pena de ausência de interesse recursal.

5. O pedido de anulação do aditivo contratual está fulminado pela decadência, pois o negócio foi celebrado em 10/09/2013 e a ação proposta apenas em 22/10/2019, superando o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.

6. O aditivo contratual de 2013 é válido e eficaz, tendo operado novação quanto ao prazo de entrega e reconhecimento da posse do imóvel pela apelante, que expressamente declarou nada ter a reclamar e aceitou as condições do bem.

7. A assinatura do aditivo purgou eventual mora anterior da construtora, de modo que não subsiste alegação de atraso na entrega ou inadimplemento contratual posterior.

8. A prova documental demonstra que o imóvel foi efetivamente entregue e ocupado, inclusive locado pela própria apelante a terceiros, o que confirma a plena habitabilidade e a inexistência de dano material ou moral.

9. Inexiste ato ilícito ou descumprimento contratual imputável à construtora, rompendo-se o nexo causal necessário à indenização.

10. A boa-fé objetiva impede comportamento contraditório (venire contra factum proprium), sendo inviável à parte se beneficiar de ato que livremente praticou e, anos depois, alegar sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido

Tese de julgamento:

1. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão atrai a preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade.

2. A pretensão de anular aditivo contratual por vício de consentimento sujeita-se ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.

3. A celebração de aditivo contratual que reconhece a entrega do imóvel e prorroga o prazo de conclusão purga eventual mora anterior e confirma a validade do negócio.

4. Inexistindo inadimplemento contratual nem vício de consentimento válido, inexiste dever de indenizar por perdas, danos ou lucros cessantes.

5. O comportamento contraditório viola a boa-fé objetiva e impede a rediscussão de obrigações livremente assumidas.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 178, II; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1737896 SC 2020/0194719-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021; STJ - EDcl no AgInt no PUIL: 936 RS 2018/0182209-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/06/2019; TJES; AI 0000217-18.2019.8.08.0054; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/02/2020; DJES 11/02/2020;
STJ - AgInt no AREsp: 1525874 PR 2019/0179286-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024; TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00424779720168090051, Relator.: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 20/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/08/2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008807-83.2019.8.08.0021

APELANTE:
SERENUCIA MORESCHI CARLETI

APELADA:
CONSTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos que autorizam a admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SERENUCIA MORESCHI CARLETI
contra a r. sentença de Id 16723307, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, nos autos da
“Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Lucros Cessantes”
, ajuizada pela apelante em face da
CONSTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, que julgou improcedente os pedidos inaugurais e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em seu recurso (Id 16723308), a apelante alega que o inadimplemento contratual partiu da apelada, que não entregou a sala comercial em abril de 2008, o que levou a apelante a suspender os pagamentos em dezembro de 2008. Afirma ter sido enganada em 2013 por uma falsa promessa de intermediação de locação, que a induziu a assinar um aditivo contratual para renegociar débitos. No entanto, a suposta locação nunca ocorreu, o que demonstra má-fé da construtora e resultou em um contrato oneroso e desproporcional.

A apelante, em aditamento ao seu recurso (Id 16723311), alegou cerceamento de defesa devido à ausência de decisão de saneamento, o que impediu a produção de prova oral.

Contrarrazões (Id 16723316), a apelada suscita, em preliminar, a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à apelante. No mérito, rebate as alegações de atraso e simulação, afirmando que a apelante agiu de má-fé, uma vez que se encontra inadimplente desde 2008. Sustenta a exceção do contrato não cumprido, asseverando, ainda, que a apelante vem locando o imóvel a terceiros desde 2014. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE

DO ADITAMENTO À APELAÇÃO CÍVEL

Inicialmente, inviável admitir
a interposição de um segundo recurso de apelação pela mesma parte (
Id 16723311)
, combatendo a mesma sentença, em razão da preclusão consumativa, além dessa possibilidade se revelar afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Melhor dizendo, interposta a apelação, é vedado à parte aditá-la, mesmo dentro do prazo recursal em curso, por estar caracterizada a preclusão consumativa.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada em razão da preclusão consumativa, conforme firme orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal . 2. Os temas objeto de aditamento (suposta atipicidade e reavaliação da dosimetria), sobre os quais a defesa atribui a natureza de ordem pública - por isso mesmo, em sua ótica, cognoscível a qualquer tempo -, somente justificariam a abordagem específica pelo acórdão, à mingua de impugnação na apelação, caso fosse constatada eventual ilegalidade, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1737896 SC 2020/0194719-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, a interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE . I - No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.064.235/SP, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/6/2017, DJe 14/6/2017; EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017 . II - Agravo interno não conhecido. (STJ - EDcl no AgInt no PUIL: 936 RS 2018/0182209-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/06/2019)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do aditamento à apelação de
Id 16723311
.

É como voto.

DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em contrarrazões, a parte apelada impugna a gratuidade de justiça. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, tendo em vista o requisito extrínseco do recolhimento do preparo para interposição do recurso, passo à análise da preliminar.

No entanto, não assiste razão às apeladas.

Verifica-se que, deferida a gratuidade de justiça, quando do recebimento da petição inicial, conforme decisão de fl. 93, a parte apelada apresentou a impugnação em preliminar de contestação (fl. 137), ponto este que foi rejeitado no comando sentencial.

Desse modo, a matéria em questão se trata de verdadeiro capítulo do comando decisório em referência e, para se insurgir contra a questão, deveriam as apeladas devolver o assunto a este juízo
ad quem
por meio do manejo do competente recurso, conforme estabelece o art. 100 do Código de Processo Civil, o que não foi feito, não sendo possível discutir a questão em preliminar de contrarrazões.

Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Sendo levantada em contrarrazões questão já superada, imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria, por ausência de interesse. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. [...] (TJES; AI 0000217-18.2019.8.08.0054; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/02/2020; DJES 11/02/2020)

Ademais, embora o recorrente tenha formulado novo pedido de justiça gratuita neste segundo grau de jurisdição, esclareço que o deferimento do benefício em primeira instância dispensa a ratificação em sede recursal.

Diante disso, pela flagrante inadequação da via eleita,
REJEITO
a impugnação aventada.

É como voto.

Superadas as preliminares, adentro ao mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia de mérito cinge-se em aferir o alegado inadimplemento contratual por parte da apelada, bem como pela alegada existência de vício de consentimento na celebração de aditivo contratual firmado em 2013, sob a justificativa de uma suposta intermediação de locação que jamais se concretizou.

Para tanto, a apelante sustenta sua pretensão em dois fundamentos: (i) o descumprimento do prazo de entrega original, previsto no contrato de 2006 para abril de 2008; e (ii) ter sido induzida a erro ao assinar o aditivo contratual de 2013 , sob a falsa promessa de uma locação, o que caracterizaria o ato como nulo ou anulável.

Muito bem.

A apelante alega que foi "levada a erro" e que houve "simulação" por parte da apelada, que teria usado uma minuta de contrato de locação (fls. 47/54) para convencê-la a renegociar a dívida.

Ocorre que, como bem observado pelo magistrado sentenciante, a pretensão de anulação do negócio jurídico, por vício de consentimento, submete-se ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos, conforme expressa previsão do art. 178, II, do CC. Senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA . INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL . VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Consoante entendimento desta Corte Superior, a pretensão de anulação de aditivo contratual de transação e novação, por alegado vício de consentimento, está sujeita ao prazo decadencial de quatro anos, contados da data em que se realizou o negócio jurídico (art. 178, § 9º, V, b, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, correspondente ao art. 178, II, do CC/2002). Precedentes . 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1525874 PR 2019/0179286-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

Considerando que o aditivo contratual foi celebrado em 10/09/2013 e a presente Ação de Indenização foi ajuizada somente em 22/10/2019, o direito da apelante de anular o referido negócio jurídico encontra-se manifestamente fulminado pela decadência.

Sendo válido o aditivo contratual, deve-se observar que o Parágrafo Sexto do instrumento particular (fls. 36/38) estabelece de forma inequívoca a novação do prazo de entrega e a aceitação do imóvel pela apelante:

Parágrafo Sexto – Do prazo de entrega do imóvel, fica aqui prorrogado até esta data, sendo emitida a posse do referido imóvel Sala nº 01 com aproximadamente 101,00 m2, neste ato. Não havendo nada a reclamar em tempo algum, pois vistoriou o local e acordou com a condição atual, e características do mesmo.

Ao anuir com referida cláusula, a apelante purgou eventual mora anterior da construtora, referente ao prazo de 2008 e, simultaneamente, atestou o recebimento da posse do imóvel, declarando expressamente sua concordância com a condição atual do bem.

A alegação de que a promessa de locação foi uma "simulação" para induzi-la ao erro cai por terra pela prova documental e pela cronologia dos fatos.

O Termo Aditivo (fls. 36/38) é inequívoco em seu Parágrafo Sexto ao estabelecer:

Do prazo de entrega do imóvel, fica aqui prorrogado até esta data, sendo emitida a posse do referido imóvel Sala nº 01 com aproximadamente 101,00m2, neste ato. Não havendo nada a reclamar em tempo algum, pois vistoriou o local e acordou com a condição atual, e características do mesmo.

Sete dias após receber e aceitar a posse formal do imóvel, a apelante firmou em 17/09/2013, o "Contrato Particular de Locação" (fls. 177/184), tendo a própria apelante como locadora.

Ademais, a apelada demonstrou em sua contestação que o imóvel estava, de fato, em uso comercial, juntando alvará de funcionamento provisório emitido pela Prefeitura de Piúma (fl. 176) em 2014 para a empresa "CINEMATOGRAFICA PIÚMA LTDA-ME", a locatária da apelante, operando no exato endereço do imóvel. A prova de que o empreendimento estava concluído e habitável é corroborada pelo termo de recebimento provisório da Câmara Municipal de Piúma (fl. 193), outra unidade no mesmo edifício, datado de 21/12/2012, portanto, antes mesmo da assinatura do aditivo.

Dessa forma, resta claro que: (i) o aditivo é válido e renovou o prazo de entrega; (ii) a apelante aceitou receber o imóvel nas condições em que se encontrava em 10/09/2013, purgando a mora anterior; e (iii) a prova dos autos demonstra que o imóvel estava em condições de uso, tanto que foi efetivamente locado pela própria Apelante.

Ausente o ato ilícito, inadimplemento contratual por parte da apelada, rompe-se o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar. A improcedência dos pedidos de lucros cessantes e danos morais é, portanto, medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO EM CONCLUSÃO DE OBRA DECORRENTE DE CONDUTA DA CONTRATANTE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL . PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO QUANTO A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. 1. Constatado o alegado vício de omissão, devem ser acolhidos os aclaratórios, conforme o artigo 1.021, inciso II, do CPC/15 . 2. Conferindo o acórdão embargado, e atento ao recurso oposto, observo que a argumentação, acerca da omissão, merece ser acolhida, uma vez que, embora tenha sido objeto de tópico recursal, não houve o pronunciamento, acerca da distribuição do ônus sucumbencial, no acórdão objurgado. 3. No entanto, em que pese as argumentações exposadas pelo Embargante/Apelante, observo que a irresignação não merece prosperar, não havendo falar-se em incidência de sucumbência recíproca, uma vez que a parte Autora obteve êxito em seus requerimentos iniciais, decaindo em parte mínima dos seus pedidos . 4. Desnecessária, pois, a análise individual dos artigos de lei trazidos pela Embargante, até porque o Poder Judiciário não traz consigo a atribuição de órgão consultivo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (TJ-GO AC 00424779720168090051, Relator.: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 20/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/08/2019)

Tal entendimento reafirma que não se pode invocar a própria conduta contraditória para alegar descumprimento contratual, sob pena de violação da boa-fé objetiva, bem como afasta a tese de sucumbência recíproca quando a parte adversa decai de parcela mínima do pedido.

Por tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso de Apelação de Id 16723308 para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em observância ao disposto no art. 85, §§ 2° e 11°, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.